Tribunal: TJSP
Processo: 1529999-79.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por THIAGO BARBOSA DE SOUZA contra sentença que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL ADEQUADOS. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por THIAGO BARBOSA DE SOUZA contra sentença que o condenou à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa alegou, em preliminar, a ilicitude da prova por suposta divergência nos depoimentos policiais e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória, desclassificação da conduta para uso próprio, aplicação do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e reconhecimento da detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a prova obtida deve ser considerada ilícita em razão de contradições nos depoimentos policiais; (ii) verificar se há elementos para absolvição por insuficiência de provas; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte para uso próprio; (iv) examinar a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a fixação de regime prisional mais brando; (v) determinar se é possível reconhecer a detração penal em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de ilicitude da prova deve ser afastada, pois eventuais divergências pontuais nos relatos policiais não comprometem a essência da narrativa, que se mostrou coerente e convergente nas fases inquisitorial e judicial, sendo legítima a abordagem e apreensão das drogas.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas encontram-se robustamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos periciais, auto de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos consistentes dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório.
A versão do acusado – de que seria apenas usuário e fora confundido durante correria generalizada – não se sustenta, revelando-se isolada, contradita pelas demais provas e destituída de elementos mínimos que indiquem verossimilhança.
A expressiva quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos indicam destinação inequívoca ao tráfico, sendo desnecessária a prova da venda efetiva para configuração do delito, conforme o art. 33 da Lei 11.343/06.
A alegação de que o réu é usuário de drogas não afasta sua responsabilidade penal pelo tráfico, pois ambas as condições podem coexistir, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
Inviável a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei 11.343/06), diante da existência de maus antecedentes e reincidência, bem como da ausência de comprovação de dedicação a atividade lícita.
Correta a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante dos antecedentes e reincidência, sendo legítima a valoração negativa de ambos em fases distintas da dosimetria, sem configurar bis in idem, conforme orientação pacífica do STJ.
O regime fechado mostra-se adequado em razão da reincidência, dos maus antecedentes e da pena final aplicada, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão que o fixou.
A detração penal não pode ser apreciada em sede de apelação, competindo ao Juízo da Execução a verificação do tempo efetivo de prisão e dos requisitos legais, conforme dispõe o art. 66, III, "c", da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Depoimentos policiais prestados sob contraditório e não comprometendo a essência do conteúdo são meio idôneo de prova, ainda que existam pequenas divergências.
A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, associada à tentativa de fuga e ao acondicionamento típico da mercancia, autoriza a condenação por tráfico.
A condição de usuário não exclui a responsabilidade penal pelo tráfico de drogas.
A presença de maus antecedentes e reincidência impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
A fixação do regime fechado é compatível com a reincidência e os antecedentes do réu.
A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete a verificação do tempo de custódia e dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e § 4o; CP, arts. 33, 59 e 68; CPP, art. 387, § 2o; LEP, art. 66, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 74.608/SP, rel. Min. Celso de Mello; STJ, HC 436.168/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.03.2018; STJ, AgRg no HC no 870.190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC no 906.825/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.433.493/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.02.2024; STJ, HC no 414.116, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 06.08.2018.